Tribunal: TJSP
Processo: 1002789-06.2024.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Não atendimento à determinação de comprovação da mora – Mero envio da notificação ao endereço do devedor que é suficiente para constituição em mora, ainda que ausente o recebimento – Tese repetitiva fixada pelo STJ – Tema 1.132 – Recurso provido.